Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007704-35.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007704-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR
AGRAVADO: RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA
Processo referência: Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Pedido de Pensão e Tutela de Urgência Liminarmente no 1047730-83.2020.8.11.0041 - 4a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá.
DESPACHO
Nas razões do recurso, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no entanto não juntou documentos atuais que comprovem a alega hipossuficiência.
Instado a apresentar documentos contemporâneos para análise da alegada hipossuficiência (Id 86575465), o agravante diz que é corretor de seguro, com renda variável de dois salários mínimos em razão das comissões e que os gastos com agua e energia elétrica revelam a vida simples que usufrui. Adiciona que tem um filho de 03 anos e o plano de saúde é o seu maior gastos ordinário.
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, em que pese o agravante alegar que aufere 02 salários mínimos, tem-se que a alegação não tem lastro de comprovação.
É sabido que a assistência judiciária destina-se àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Assim, de relevo notar que os documentos colacionados não se mostram hábeis a comprovar a precariedade financeira, mesmo que momentânea, porquanto, a alegação de dificuldade financeira não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de forma absoluta.
Ademais, que não ficou demonstrado que as despesas do recurso poderão trazer prejuízo ao recorrente ou, que o mesmo, não ostenta possibilidade alguma de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Posto isso, intime-se o agravante para recolher o preparo, de forma simples, em 48 horas, nos termos do art. 99, §7o do CPC e Resolução TJ-MT/OE no 02, de 11.03.2021, sob pena de deserção.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2